Tribunal: STF
Processo: RE 192740
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-29
Data de publicação: 1997-04-29

Ementa:
PENSÃO - LIMITE. A norma inserta na Constituição Federal
sobre o cálculo de pensão, levando-se em consideração a totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido tem aplicação imediata,
não dependendo, assim, de regulamentação. A expressão contida no § 5º
do artigo 40 do Diploma Maior - até o limite estabelecido em lei -
refere-se aos tetos também impostos aos proventos e vencimentos dos
servidores. Longe está de revelar porta aberta a que o legislador
ordinário limite o valor da pensão a ser percebida - precedente: agravo
regimental no mandado de injunção nº 274-6/DF em que funcionei como
Relator - Ementário nº 1.728.1, cujo acórdão foi publicado em 3 de
dezembro de 1993.